Tribunal: TJDFT
Processo: 0749363-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. VENDA DE ÁGIO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. INADIMPLEMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. O agravante alega ter vendido veículo financiado ao agravado, mediante pagamento de entrada e assunção das parcelas do financiamento. Sustenta inadimplemento do agravado e requer a busca e apreensão do bem.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I. Verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para busca e apreensão de veículo.
II. Definir a legitimidade possessória em bem alienado fiduciariamente sem anuência do credor. III. Avaliar a existência de esbulho possessório apto a justificar medida liminar.
RAZÕES DE DECIDIR
I. A relação jurídica entre as partes está comprovada por contrato de compra e venda e procuração, envolvendo veículo gravado com alienação fiduciária.
II. No contrato de alienação fiduciária, a propriedade resolúvel e a posse indireta pertencem ao credor fiduciário, cabendo ao devedor apenas a posse direta.
III. A cessão de direitos sobre bem alienado (“venda de ágio”) exige anuência expressa do credor fiduciário, sob pena de causar às partes severa insegurança jurídica.
IV. O inadimplemento do contrato fiduciário autoriza o credor fiduciário a pleitear busca e apreensão, nos termos da legislação específica, não se transferindo automaticamente tal prerrogativa ao agravante.
V. A medida de busca e apreensão mostra-se gravosa no caso concreto, sobretudo diante do pagamento parcial realizado pelo agravado, da necessidade de dilação probatória e da legitimidade ativa da instituição financeira credora em relação ao bem móvel objeto da controvérsia.
VI. Não restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência, nem os elementos caracterizadores do esbulho possessório.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Tese 1: A busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente é prerrogativa do credor fiduciário, não sendo automaticamente transferida ao devedor fiduciante em contratos de cessão informal sem anuência da instituição financeira.
Tese 2: A ausência dos requisitos da tutela de urgência e a necessidade de dilação probatória impedem a concessão liminar de medida possessória.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA
Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.
Código de Processo Civil, arts. 300 e 561.